Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURADOR. OBRIGAÇÃO DE DAR CONTAS. OBRIGAÇÃO INCONTROVERSA. CURATELADO. ÓBITO. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS ADVINDO DO ESPÓLIO DO EXTINTO. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE DAR CONTAS. FILHO NOMEADO CURADOR DO GENITOR. IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO. COADUNAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS. PERQUIRIÇÃO. PLANILHAS DE CÁLCULOS E COMPROVANTES. APRESENTAÇÃO. PARECER TÉCNICO-CONTÁBIL. APURAÇÃO DE HAVERES. SALDO EM FAVOR DO ESPÓLIO DO CURATELADO FALECIDO. DESPESAS REALIZADAS. CORROBORAÇÃO E CORRESPONDÊNCIA DOCUMENTAL. EXISTÊNCIA. SALDO REMANESCENTE ÍNFIMO. RIGOR TÉCNICO. MITIGAÇÃO. ELEMENTOS MATERIAIS. DESTINAÇÃO DOS RENDIMENTOS EM PROVEITO E BENEFÍCIO EXCLUSIVO DO CURATELADO. DESPESAS COTIDIANAS. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA. SALDO PENDENTE DE COMPROVAÇÃO. INEXPRESSIVIDADE. INDÍCIOS DE ABUSO OU DISPOSIÇÃO INDEVIDA DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DO ENCARGO COM BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. CURADOR. GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO CURATELADO COM ZELO E LISURA. EVIDENCIAÇÃO. APROVAÇÃO DAS CONTAS. IMPERIOSIDADE. APELAÇÃO. DUPLICIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO PRIMEIRAMENTE AVIADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DERRADEIRO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao manejar apelação, a parte consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que renove, adite ou complemente o recurso interposto em subserviência ao princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade recursal e ao instituto da preclusão ora aperfeiçoado quando da formulação do inconformismo, descerrando que, aviados 02 (dois) apelos, somente o instrumento recursal primeiramente formulado é passível de ser conhecido.
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pelo réu apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada.
4. Da ponderação da natureza da prestação de contas derivada e exigida do curador, que tem por escopo simplesmente viabilizar a apreensão de que o patrimônio, renda e interesses do interditado estão sendo ou foram geridos em seus exclusivos interesses, com boa-fé e lisura, coibindo-se que o obrigado se valha do encargo para aferir vantagem ilegítima, deriva que, conquanto não comprovada documentalmente a totalidade das despesas havidas durante o interstício compreendido pelo acertamento, inclusive porque inviáveis de serem integralmente documentadas por compreenderem despesas cotidianas sem relevo – alimentação, vestuário, medicamentos, despesas domiciliares, transporte etc. –, estando a conciliação promovida compatível com as rendas auferidas pelo curatelado, não apresentando dissonância relevante nem induzindo a ilação de que o gestor atuara à margem da lisura esperada, deve ser alforriado do ônus inerente às contas às quais estava obrigado a oferecer.
5. Ainda que não haja correspondência da integralidade das despesas cotidianas havidas, impõe-se a relativização dos rigores legais que orientam o instituto quando demonstrado que, a par da evidenciação de que os rendimentos auferidos pelo curatelado foram efetivamente revertidos em seu benefício exclusivo e ao custeio das necessidades relacionadas ao seu bem-estar e à sua saúde, a gestão patrimonial fora desempenhada pelo curador com zelo, lisura e boa-fé, devendo ser aprovadas as contas apresentadas se inexistente qualquer indício de abuso cometido no exercício do múnus ou suspeita de malversação patrimonial, sobretudo se aferido que parte substancial dos gastos demandados pelo curatelado fora suficientemente comprovada e que o saldo pendente de justificação não se mostra expressivo defronte à inteireza da receita percebida pelo interditado no período de apuração.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.